Tribunal: TJMT
Processo: 1026379-41.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026379-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO), BANCO GM S.A - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (AGRAVADO), VANDERLEI GASPAR COSTA - CPF: 001.149.211-21 (AGRAVANTE), WANESSA LARISSA TAVEIRA DA CRUZ - CPF: 080.897.174-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO QUE REVOGOU A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. REVOGAÇÃO IMPLICÍTA. MULTA AFASTADA. EFEITOS EX TUNC. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que entendeu inviável a execução provisória de multa arbitrada, em razão da superveniência de decisão em conexo que revogou implicitamente a determinação de devolução do veículo, sob pena de multa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a revogação da decisão que impôs uma obrigação de fazer, impede a execução provisória da multa anteriormente arbitrada.

III. Razões de decidir

A decisão agravada corretamente aplicou o entendimento doutrinário e jurisprudencial, segundo o qual, ante a revogação da obrigação de fazer ao banco, extinguiu o cumprimento provisório de sentença.

O STJ já decidiu que a revogação da tutela provisória por sentença de mérito produz efeitos ex tunc, impondo à parte beneficiada o dever de restaurar o status quo anterior, conforme Súmula 405/STF e precedentes (REsp 1.266.520/RS).

A execução provisória pretendida pelo agravante é, portanto, incabível.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “A revogação de tutela provisória por decisão de mérito tem efeitos ex tunc, impossibilitando a execução de obrigações decorrentes da medida revogada”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485 e 487.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.266.520/RS, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 12.11.2013.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Vanderlei Gaspar Costa em face da decisão monocrática proferida por este Relator, que proveu monocraticamente o recurso de agravo de instrumento interposto pelo banco.

Inconformado, o agravante defende que o pedido de cumprimento provisório possui previsão no art. 537, do CPC, pois a
decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, na medida em que descumprida a ordem judicial, como forma de se garantir a efetividade das decisões. Menciona que a multa foi fixada com a finalidade de assegurar o cumprimento da determinação de restituição do veículo. Disserta que ante a confirmação da tutela, possível o prosseguimento da execução provisória contra a instituição financeira, pugnando pela reforma da decisão.

Sem manifestação da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste ao agravante. Explico.

In casu
, em que pese às alegações da agravante, o certo é que qualquer discussão acerca da multa arbitrada, encontra-se superada pela superveniência da decisão proferida nos autos n.
1000466-76.2023.8.11.0005, que considerou constituída a mora e determinou a análise do pedido liminar pleiteado pelo banco no juízo de origem, r
evogando implicitamente a determinação de devolução do véiculo, com efeito
ex tunc
.

Sobre o tema, ensinam Nelson Nery e Rosa Maria Nery:

“
Improcedência do pedido e extinção do processo sem resolução de mérito. Caso o processo seja extinto sem resolução do mérito ( CPC 485) ou o pedido julgado improcedente ( CPC 487), a tutela provisória eventualmente concedida fica ipso facto sem efeito, independentemente de o juiz revoga-la na sentença, pois há incompatibilidade entre a improcedência ou extinção do processo sem resolução de mérito e a manutenção da tutela provisória
”. (in Código de Processo Civil Comentado. Nelson Nery e Rosa Maria Nery. 16 [ Ed. Editora RT. 2016. p. 2116/2117)

Em assim sendo, mostra-se, de fato, incabível a execução provisória nos moldes pretendidos pelo agravante.

Nesse sentido, já se manifestou o STJ:

"
ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. SERVIÇO PÚBLICO. LICITAÇÃO NECESSÁRIA. MULTA APLICADA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. REVOGAÇÃO. SENTENÇA DE MÉRITO. EFEITO EX TUNC. SÚMULA 405/STF. (...) 10.
Os efeitos da revogação da tutela antecipada devem ser suportados pela parte que a requereu, produzindo efeitos ex tunc, isto é, impondo à parte beneficiada pela liminar o ônus de recompor o status quo anterior ao deferimento da medida. No caso concreto, a reconstituição do status quo se efetiva pela subsistência das autuações decorrentes da infringência das normas cabíveis em razão da ilegalidade do serviço de transporte interestadual prestado. 11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido
." (REsp 1.266.520 /RS, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marque, j. 12.11.13 – destaquei)

Destarte, me afigura correta a decisão proferida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 06 de novembro 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024